Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704564-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA DE PAULA FAULHABER AGRAVADO: M. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Inventariante, MARIA DA GLORIA DE PAULA FAULHABER, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Orfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário n. 0037556-13.2013.8.07.0001, removeu, de ofício, a Agravante da função de Inventariante, nos seguintes termos: [...] Verifica-se que desde 26 de junho de 2019 a inventariante apresenta reiterados pedidos de dilação de prazo (ID 44168867). A inventariante foi intimada a dar prosseguimentos ao feito no ID 50671708, no prazo de 30 dias, e também no despacho de ID 57092020, inclusive sob pena de remoção. Na petição de ID 65749589, em 18 de junho de 2020, a inventariante pediu a concessão de mais 15 dias para cumprir as determinações anteriores, contudo verifica-se já ter decorrido o prazo sem a devida manifestação. Diante da desídia da inventariante, considerando que o processo está parado há mais de 1 ano e quatro meses, REMOVO MARIA DA GLORIA DE PAULA FAULHABER do cargo. Tendo em vista que o herdeiro menor manifestou interesse no exercício da inventariança (ID 65834070), NOMEIO INVENTARIANTE MURILO DE ARAÚJO FAULHABER (ID 44168597), representado por sua genitora, JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO (ID 44168546). Expeça-se termo de compromisso. [...] O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que para a remoção de inventariante deve ser observado o devido processo legal e o contraditório e ser instaurado em autos apartados, por meio de incidente, nos termos dos arts. 622 e 623 do CPC, o que não ocorreu. Sustenta ainda que “não procede o fundamento da decisão de que “o processo está parado há mais de 1 ano e quatro meses”, a Inventariante solicitou, por meio de petição, Tel.: (61) 3323-3491 | 3225-8389 Fax.: (61) 3323-8771 SRTVS, Qd. 701, conj. D, bl. B, Ed. Centro Empresarial Brasília, sls. 417/419 www.pereiraesilvaadv.com.br | contato@pereiraesilvaadv.com.br 8 prazo, em 18/06/2020, devido a COVID, para apresentar Plano de Partilha. No entanto a MM Juíza manteve-se silente, sequer apreciou o pedido da Inventariante, quando se manifestou, em novembro de 2020, foi para REMOVER DE OFÍCIO a inventariante”. Por fim, requer: a) A concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a ordem do juízo agravado que removeu de ofício a inventariante e determinou a nomeação do herdeiro menor como inventariante, o qual, já firmou o Termo, até ulterior decisão do Colegiado; b) a intimação do MPDFT para atuar como fiscal da ordem jurídica e dos interesses da menor, na forma do inciso III do art. 1.019 do CPC e a intimação do inventariante nomeado, na pessoa do eu advogado VIVIANO ALVES MARINHO – OAB/DF 40.417 para, querendo apresentar contrarrazões; c) Ao final, ratificar os efeitos da tutela buscada, para prover o presente recurso, destituindo o inventariante nomeado e restabelecendo o encargo de inventariante para a agravante. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 23279760 e 23279762). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que removeu, de ofício, a Agravante da função de Inventariante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Ademais, de acordo com o art. 622 e 623 do CPC, há duas formas de se operar a remoção de inventariante, de ofício ou a requerimento. Confira-se: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. O texto legal informa que quando se tratar de remoção a requerimento de um dos interessados, deverá ser observado o contraditório, por meio de incidente de remoção que correrá em apenso aos autos do inventário. Assim, não sendo esse o caso, vez que a desídia foi verificada de ofício pelo Juízo, bem como a remoção em questão, não há óbice para que tal seja realizada nos próprios autos, se devidamente fundamentada pelo Juízo onde tramita o referido processo de inventário. Ressalte-se que o processo de inventário, conforme indicado pelo Juízo a quo, restou paralisado por um período de ano e quatro meses, com vários pedidos sucessivos de prorrogação de prazo, o que evidencia a desídia da inventaria em cumprir seu múnus. Eventual alegação de impossibilidade para dar o efetivo andamento ao feito em decorrência de dificuldades pessoais ou mesmo em razão da pandemia deverão ser devidamente comprovados, o que ocorrerá quando da análise do mérito. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2021 20:22:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador